Tribunal: TJMT
Processo: 0000931-48.2017.8.11.0091
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000931-48.2017.8.11.0091
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 10.392.446/0001-62 (JUIZO RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (RECORRIDO), JUÍZO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (JUIZO RECORRENTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 10.392.446/0001-62 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 236.135.139-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CINTIA LAUREANO LEME - CPF: 861.918.451-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — ENQUADRAMENTO E PROMOÇÃO — CANCELAMENTO PROMOVIDO POR DECRETO MUNICIPAL — AUSENCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — SENTENÇA RATIFICADA.

É cediço que o servidor aprovado em concurso público para provimento de cargo efetivo não pode computar tempo de serviço decorrente de cargo em comissão, cujas atribuições são idênticas ao do cargo efetivo, para fins de cumprimento do lapso temporal de três anos exigidos na aquisição da estabilidade (C.R., art. 41).

Não obstante dos documentos trazidos aos autos não se possa concluir com segurança que todos os impetrantes fazem jus à progressão funcional, certo é que em qualquer redução plexo de diretos subjetivos ou no valor do complexo remuneratório do servidor deve ser oportunizado ao administrado meios de defesa e comprovação de seu direito, tendo em vista o possível prejuízo que a drástica medida possa resultar; ressalvadas, por óbvio, aquelas parcelas de caráter transitório, tais como as modais e condicionais.

Nesse contexto os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde nos autos de 03 (três) Mandados de Segurança impetrados por
Minéia dos Santos e Elisa Machado Siqueira
(Autos n° 0922-86.2017.811.0091);
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Bandeirantes
(Autos n° O931-48.2017.811. 0091); e
Narjara Aline Braz da Silva
(Autos n° 1055- 31.2017.811. 0091), contra ato praticado pelo
Prefeito do Município de Nova Bandeirantes/MT
.

Ressai dos autos que Minéia dos Santos e Elisa Machado Siqueira impetraram o presente
mandamus
alegando que a autoridade apontada como coatora, agindo de forma arbitrária e por meio do Decreto Municipal n° 122/2017, cancelou o reenquadramento/progressão classe dos servidores públicos, titulares de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo do Município de Nova Bandeirantes, tudo com base em parecer jurídico equivocado, motivo pelo qual entendem ser ilegal o ato.

Desse modo, requereram a concessão da segurança para determinar a suspensão do Decreto Municipal n° 122/2017.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Bandeirantes, aduz que a autoridade Impetrada agiu de forma arbitrária, cancelando por meio do Decreto Municipal n° 122/2017, o enquadramento/promoção da classe de servidores titulares de cargos efetivos.

Assim requereu a concessão da liminar para determinar que a autoridade Impetrada proceda ao enquadramento dos servidores substituídos.

Por sua vez, Narjara Aline Braz da Silva alega que foi lotada em cargo publico por meio de concurso publico, em 02/04/2014, sendo que no dia 17/04/2017 o Prefeito Municipal baixou Decreto n° 105/2017, que dispõe sobre o enquadramento de classe dos servidores públicos efetivos. Aduz que no dia 29/05/2017 foi emitido parecer jurídico tendo como o fundamento as Leis Municipais n° 619/2009 dos servidores da administração direta; n° 639/2009 dos servidores do Sistema Único de Saúde; n° 574/2008 dos servidores da educação. Afirma que motivado pelo parecer, foi revogado o enquadrarnento/promoção de classe dos servidores públicos por intermédio do Decreto n° 122/2017.

Argumentou que os atos, todavia, não foi precedido de regular processo administrativo, sem que se tivesse oportunizado contraditório e ampla defesa aos atingidos pela medida.

A liminar foi deferida nos 03 (três) processos, determinando a para suspensão dos efeitos do Decreto Municipal n. 122/2017.

Autoridade apontada como coatora apresentou manifestação nos três processos, sustentado a impossibilidade jurídica do pedido e a legalidade do ato impugnado.

O ato sentencial concedeu a segurança para anular o Decreto Municipal n° 122/2017, editado pelo Prefeito do Município de Nova Bandeirantes devendo o Impetrado restaurar os Impetrantes nas situações jurídico-administrativas preexistentes à edição do ato (ID 7013601)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (ID 34962486).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde nos autos de 03 (três) Mandados de Segurança impetrados por Minéia dos Santos e Elisa Machado Siqueira (Autos n° 0922-86.2017.811.0091); Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Bandeirantes (Autos n° O931-48.2017.811. 0091); e Narjara Aline Braz da Silva (Autos n° 1055- 31.2017.811. 0091), contra ato praticado pelo Prefeito do Município de Nova Bandeirantes/MT.

Inicialmente destaca-se que todos os processos possuem mesma causa de pedir e mesmo pedido, quais sejam, a edição do decreto municipal n° 122/2017 e a declaração de sua ilegalidade ,respectivamente

O ponto nodal da presente celeuma

consiste em discutir a legalidade do ato do prefeito do município de Nova Bandeirantes/MT que “cancelou” o reenquadramento/promoção dos Impetrantes (Decreto n° 122/2017).

Pois bem. É cediço que o servidor aprovado em concurso público para provimento de cargo efetivo não pode computar tempo de serviço decorrente de cargo em comissão, cujas atribuições são idênticas ao do cargo efetivo, para fins de cumprimento do lapso temporal de três anos exigidos na aquisição da estabilidade (C.R., art. 41).

O ato que concedeu a progressão/reenquadramento foi decreto editado pelo chefe do executivo (Decreto n° 105/2017) e, em razão da aplicação do paralelismo das formas, o ato que a anulou é da mesma natureza (Decreto n° 122/2017).

Deste modo, pela mesma forma e instrumento que se deu a progressão/reenquadramento, foi procedida sua anulação.

Entretanto, em que pese haja legalidade formal, o ato administrativo praticado pela autoridade apontada se deu sem que observasse o devido processo administrativo, vedando-se o direito ao contraditório e ampla defesa aos atingidos.

Nesse contexto a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, preconiza:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
Grifos acrescidos.

Como bem lançado no ato sentencial
“Não obstante dos documentos trazidos aos autos não se possa concluir com segurança que todos os impetrantes fazem jus à progressão funcional, certo é que em qualquer redução plexo de diretos subjetivos ou no valor do complexo remuneratório do servidor deve ser oportunizado ao administrado meios de defesa e comprovação de seu direito, tendo em vista o possível prejuízo que a drástica medida possa resultar; ressalvadas, por óbvio, aquelas parcelas de caráter transitório, tais como as modais e condicionais”.

Ademais, segundo o Superior Tribunal de Justiça
“O processo de sindicância, desde que utilizado como meio único para apuração e aplicação de penalidades disciplinares, deve, obrigatoriamente, deve observar os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal”
(STJ, RMS 25.030/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, 29.11.2011).

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

- PROCESSO DE SINDICÂNCIA – NULIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE QUANTO A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RENOVAÇÃO DA SINDICÂNCIA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RATIFCADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme, no sentido de que a aplicação de penalidade a servidor público com base tão-somente em sindicância pressupõe a observância do contraditório e da ampla defesa durante tal procedimento administrativo.

2.

No caso, todavia, tais garantias não foram asseguradas ao impetrante, porquanto ele foi cientificado da sindicância após a oitivas de testemunhas, ou seja, não participou da formação do conjunto probatório do qual se valeu a autoridade coatora para apená-lo.

3. Segurança concedida e sentença ratificada.

(N.U 1001477-97.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo a conceder a segurança pleiteada pelos impetrantes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
RATIFICO A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021